Tribunal: TJES
Processo: 5019725-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019725-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019725-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIO NASCIMENTO DE CARVALHO - ES40560

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AFASTAMENTO CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – RECONHECIMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA ELEITA INADEQUADA - REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA. 1 – A discussão a respeito do afastamento de causa especial de aumento de pena e o reconhecimento de causa especial de diminuição de pena deve ser enfrentada em recurso próprio, sob pena de violação do sistema recursal, se mostrando inadequada a via eleita. 2 - Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. 3 – As condições pessoais favoráveis
não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.
4 – Impetração parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da Vara Única de Mucurici, nos autos da ação penal nº 0000044-15.2023.8.08.0034, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, bem como manteve a segregação cautelar do paciente.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva do reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei Antidrogas, bem como da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Além disso, aduz a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente permitiriam a concessão de liberdade, bem como a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 11554264).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11653100).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 11735221) pugnando pelo não conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019725-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIO NASCIMENTO DE CARVALHO - ES40560

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da Vara Única de Mucurici, nos autos da ação penal nº 0000044-15.2023.8.08.0034, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, bem como manteve a segregação cautelar do paciente.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva do reconhecimento da causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei Antidrogas, bem como da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Além disso, aduz a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente permitiriam a concessão de liberdade, bem como a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Conforme já tratado, em sede de análise do pedido de liminar formulado, os pedidos de afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso IV do artigo 40, da Lei Antidrogas e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, somente no caso de ilegalidade flagrante, é que podem ser analisados por meio de
habeas corpus,
sob pena de violação ao sistema recursal
.

No presente caso, verifico que houve a apreensão de três submetralhadoras e munições, no contexto do tráfico de drogas supostamente desenvolvido pelo paciente e demais corréus, não havendo, portanto, flagrante ilegalidade no reconhecimento da causa especial de aumento de pena, que pune de forma mais rigorosa o crime de comércio ilegal de drogas, praticado com emprego de arma de fogo.

Também se mostra inadequada a via eleita para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, entendo que os documentos acostados aos autos não permitem a análise do pedido, inexistindo também flagrante ilegalidade na sentença prolatada, que permitiria a análise de tal tese em sede de
habeas corpus.

Assim, diante de tais elementos, não conheço do
habeas corpus
no que se refere aos pedidos acima mencionados.

Em relação à alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia preventiva, em especial, pelo fato do paciente ser portador de condições pessoais favoráveis, entendo que não merece prosperar a tese ventilada.

Extrai-se da sentença proferida, que o Magistrado
a quo
fundamentou a manutenção da segregação cautelar, com base na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pela condenação imposta.

Conforme se depreende da sentença, o paciente seria o operador financeiro do grupo destinado à comercialização de drogas, supostamente controlando e distribuindo valores para a viabilidade das atividades ilícitas, o que demonstra sua posição de confiança perante os demais corréus.

Ademais, o grupo criminoso, ao que dispõe os termos da sentença, faria uso de armamento pesado, o que evidencia o risco da concessão de liberdade do paciente.

No que se refere à alegação de que o paciente seria portador de condições pessoais favoráveis, como já ressaltado pela jurisprudência atual, tais circunstâncias “não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.” (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA,

DENEGAR A ORDEM
.